Tribunal: TJBA
Processo: 8003260-42.2025.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003260-42.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EDUARDO JOSE DAMASIO HORA Advogado(s): JACSON SANTOS CUPERTINO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANPP. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE REMESSA POR FORÇA DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. I. Caso em exame 1.Recurso em Sentido Estrito interposto pelo acusado contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público para reavaliação da recusa do Acordo de Não Persecução Penal, mantendo o recebimento da denúncia. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível Recurso em Sentido Estrito contra decisão que ratifica o recebimento da denúncia e indeferiu a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público; (ii) verificar se, independentemente da inadmissibilidade recursal, há direito subjetivo do investigado à remessa dos autos para reavaliação da recusa do ANPP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. III. Razões de decidir 3. O rol do art. 581 do CPP é taxativo e não abrange decisões que recebem ou ratificam o recebimento da denúncia, inviabilizando o conhecimento do Recurso em Sentido Estrito. 4. O art. 28-A, § 14, do CPP assegura ao investigado o direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público sempre que houver recusa na proposta do ANPP. 5. O juiz não pode substituir-se à instância revisora ministerial para avaliar a suficiência ou adequação da fundamentação apresentada pelo membro do Ministério Público para negar o acordo. 6. O Ato Normativo Conjunto nº 003/2021 do TJBA determina o sobrestamento da ação penal até a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, o que não foi observado pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso em Sentido Estrito não conhecido. Determinação, de ofício, de remessa das peças pertinentes à Procuradoria-Geral de Justiça para reexame da recusa do ANPP, com sobrestamento da ação penal até decisão do órgão revisor. Tese de julgamento: “1. É inadmissível Recurso em Sentido Estrito contra decisão que recebe ou ratifica o recebimento da denúncia. 2. Havendo recusa ministerial na propositura do ANPP, o investigado possui direito subjetivo à remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, devendo o processo permanecer sobrestado até decisão final.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, §14; 581. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 657.165/ RJ; STJ, REsp 2.038.947/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003260-42.2025.8.05.0103, em que figuram como apelante EDUARDO JOSE DAMASIO HORA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, determinando, de ofício, a remessa dos autos o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que providencie a imediata remessa das peças pertinentes à Procuradoria-Geral de Justiça para reexame da recusa do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do voto do relator.